Tribunal: TJDFT
Processo: 0732503-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER GRÁVIDA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06, à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há provas suficientes para a condenação criminal, ante a alegação de insuficiência probatória da Defesa; e, ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal pelo crime de lesão corporal.

4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I e II, h; art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.05.2023.